Tribunal: TJSP
Processo: 2043316-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Execução – Expedição de ofício às entidades de previdência privada – Penhora de título de previdência privada - Impenhorabilidade absoluta, por ser verba alimentar, que deve ser analisada – Necessidade de avaliar se os valores depositados são fruídos para subsistência da devedora – Possibilidade:

– Mostra-se possível a expedição de ofício à CNSeg e à SUSEP, a fim de

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Execução – Expedição de ofício às entidades de previdência privada – Penhora de título de previdência privada - Impenhorabilidade absoluta, por ser verba alimentar, que deve ser analisada – Necessidade de avaliar se os valores depositados são fruídos para subsistência da devedora – Possibilidade:

– Mostra-se possível a expedição de ofício à CNSeg e à SUSEP, a fim de averiguar a existência de valores investidos em previdência privada que não são usufruídos para subsistência da devedora, não possuindo, portanto, caráter alimentar, como se depreende do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil –

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2043316-34.2020.8.26.0000 São José do Rio Preto Voto n. 20.859
Registro: 2020.0000762031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043316-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
CATRICALA & CIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravada MARA
CRISTINA MERINO DE FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2043316-34.2020.8.26.0000 São José do Rio Preto Voto n. 20.859
-- voto n. 20.859 --
Agravo de Instrumento n. 2043316-34.2020.8.26.0000
Agravante: CATRICALA & CIA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUUDICIAL
Agravada: MARA CRISTINA MERINO DE FARIA
Comarca: São José do Rio Preto
Juíza de Direito: Lincoln Augusto Casconi
IMPENHORABILIDADE
Execução Expedição de ofício às entidades de previdência
privada
Penhora de título de previdência privada -
Impenhorabilidade absoluta, por ser verba alimentar, que deve ser
analisada Necessidade de avaliar se os valores depositados são
fruídos para subsistência da devedora Possibilidade:
Mostra-se possível a expedição de ofício à CNSeg e à SUSEP, a
fim de averiguar a existência de valores investidos em previdência
privada que não são usufruídos para subsistência da devedora, não
possuindo, portanto, caráter alimentar, como se depreende do art.
833, inc. IV, do Código de Processo Civil
RECURSO PROVIDO.

Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto da r. decisão copiada a fls. 45, proferida no cumprimento de
sentença, interposto por CATRICALA & CIA LTDA
Em Recuperação
Judicial contra MARA CRISTINA MERINO DE FARIA, que indeferiu o
pedido de expedição de ofícios à CNSeg e SUSEP, ante a
impenhorabilidade de valores existentes em previdência privada por ser de
caráter alimentar.

Requer
seja
dado
total
provimento
ao

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2043316-34.2020.8.26.0000 São José do Rio Preto Voto n. 20.859
recurso, reformando-se a decisão agravada, para determinar a expedição
de ofício para a CNSEG - Confederação Nacional das Empresas de Seguros
Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização e
SUSEP Superintendência de Seguros Privados, na tentativa de localizar
valores constantes na previdência privada em nome da agravada e,
posterior bloqueio de valores.
O recurso é tempestivo e veio acompanhado
de preparo.
Não houve pedido liminar.
A agravada não apresentou contraminuta.
É o relatório.
I. O presente recurso merece acolhimento.
Cuida-se
de
cumprimento
de
sentença
interposto pelo agravante CATRICALA & CIA LTDA
Em Recuperação
Judicial contra MARA CRISTINA MERINO DE FARIA.
Devidamente citados, a executada não pagou
nem ofereceu bens à penhora.
Assim, após tentativas de se encontrar bens
passíveis de penhora, a agravante requereu fossem oficiados fundos de
previdência, a fim de efetuar o bloqueio do montante executado, contudo,
o pedido restou indeferido pelo magistrado, sob o argumento de que

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2043316-34.2020.8.26.0000 São José do Rio Preto Voto n. 20.859
eventual verba é impenhorável.
É certo que o art. 833, inc. IV, do Código de
Processo Civil, dispõe serem impenhoráveis: “os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal...”.
E tem-se entendido que os benefícios de
previdência privada recebidos pelo titular poderiam se enquadrar na
exceção de impenhorabilidade, pois, a rigor, tal benefício tem por
finalidade complementar o valor da aposentadoria oficial, como se sabe
muitas vezes insuficiente.
Desse modo, de um lado, há o direito do
credor de satisfazer o débito e, de outro, a garantia à dignidade do
devedor, que por vezes depende daquela renda para o suprimento de suas
necessidades básicas.
A
intenção
da
norma
é
preservar
a
necessidade básica de sobrevivência do indivíduo, impedindo a penhora de
recursos destinados à sobrevivência de sua família.
Para tanto cabe diferenciar os valores
investidos para recebimento futuro dos benefícios, daqueles efetivamente
resgatados e utilizados na manutenção diária de subsistência da pessoa.
Assim, na fase de acumulação, marcada pelo caráter de investimento, os

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2043316-34.2020.8.26.0000 São José do Rio Preto Voto n. 20.859
valores são penhoráveis, ao passo que quando resgatados tais valores
revelam-se impenhoráveis, dada a sua natureza alimentar. Durante o
período de investimento, o investidor não está a necessitar daquele valor
para sua sobrevivência e, portanto, não se equipara a alimento, de forma
então a permitir sofrer a penhora desse ativo.
De tal modo, a regra da impenhorabilidade
prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil aplica-se
somente aos frutos recebidos pela executada, devendo ser analisada a
necessidade de avaliar se os valores depositados são fruídos para
subsistência da devedora.
Registre-se que é incabível a interpretação
extensiva para conferir a proteção de impenhorabilidade, à hipótese que
não é preconizada em lei, uma vez que as exceções devem ser
interpretadas restritivamente.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para permitir a expedição de ofício à CNSEG e
SUSEP, a fim de averiguar a existência de valores depositados em fundo
de previdência privada.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --